Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DOENÇA RARA, CRÔNICA E PROGRESSIVA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. NINTEDANIBE (OFEV). NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO.
1. Estando instruído com prova pré-constituída, o mandado de segurança se apresenta como a via processual adequada para atacar o ato administrativo reputado ilegal.
2. Na linha da jurisprudência pacificada, afasta-se alegação de ilegitimidade passiva, haja vista que o Secretário de Estado de Saúde é responsável pela implementação de políticas públicas para efetivação do direito constitucional à saúde.
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.366.243, estabeleceu que, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
4. O tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal. Nesse passo, não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado ao restabelecimento ou melhoria da saúde do paciente, segundo indicação médica.
5. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, por meio do Tema 106 dos recursos repetitivos, três critérios objetivos e cumulativos para a dispensação de fármaco detentor de registro sanitário, mas não padronizado.
6. Demonstrada, mediante laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento Nintedanibe (OFEV) para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), com registro na ANVISA, além de comprovada a incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento, bem assim evidenciado que a paciente já fora submetida ao “tratamento padrão” para essa condição sem resposta de eficácia, resta caracterizada a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado.
7. Ordem concedida.